Tribunal: TJES
Processo: 5007987-73.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007987-73.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ALVARO MARQUES LOUREIRO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E EXTRAVIO NA BAGAGEM. PERDA DO VOO EM CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Aproveito para deferir a gratuidade de justiça para a recorrida, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Embora seja dispensável o relatório, o caso vertente carece de esclarecimentos.

Trata-se de ação em que se postula a condenação por danos morais consubstanciada na falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros.

Os requentes aduzem atraso no voo no aeroporto de origem e extravio de bagagens no aeroporto de conexão, o que ensejou a perda do voo de conexão ao seu destino final, fazendo com que chegassem no aeroporto de destino somente no fim da tarde do outro dia.

Em sede de contestação (ID 12300662), a ora recorrente alegou excludente de responsabilidade quanto ao atraso no voo de origem, aduzindo congestionamento do tráfego aéreo, razão pela qual a autoridade aeroportuária não teria autorizado a decolagem no horário previsto. Quanto ao atraso nas bagagens, informa que o extravio teria sido temporário, sendo posteriormente restituídas.

Em sede de

sentença (ID 12300668), o magistrado de piso apreciou as provas e julgou o mérito no seguinte sentido:

[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte ré ao
pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à cada parte autora
, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

[...]

Irresignada, a empresa de aviação interpôs recurso inominado (ID12300672) almejando reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na exordial, subsidiariamente, a redução do quantum indenizável.

Em igual oportunidade, foram apresentadas as contrarrazões (ID 12300678).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em relação aos seus efeitos, indefiro o pedido de aplicação de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o duplo efeito é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto. Por tais razões, deve ser processado apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual fora aplicada a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

Dito isso, verifico que as pretensões cumuladas nestes autos referem-se à falha na prestação do serviço pelo atraso na decolagem e extravio da bagagem no aeroporto de conexão, fatos que teriam ensejado a perda do voo para o aeroporto de destino. Nesse sentido, verifico que a requerente foi capaz de comprovar os fatos que constituem o seu direito (reclamação, bilhetes de embarque das datas e horários inicialmente previstos, do novo embarque no dia seguinte. Juntou, ainda, os voucher fornecidos pela empresa aérea, comprovando a necessidade de pernoite, de alimentação e do transporte até o local do hotel).

Lado outro, comprovado o atraso e a reclamação de extravio, constato que a recorrente não fora capaz de comprovar a excludente de responsabilidade decorrente do alegado fortuito (impedimentos operacionais). No mesmo sentido, não fora capaz de comprovar que o extravio temporário da bagagem não fora a causa suficiente para perda do voo em conexão.

Nessa esteira, tenho que o magistrado
a quo
enfrentou o mérito apreciando as provas produzidas e exarou com lisura o seu convencimento motivado que concluiu pela inexistência da comprovação legítima das teses deflagradas pela recorrente, razão pela qual bem decidiu pela condenação em compensação aos danos morais experimentados pelos requerentes, que teriam chegado ao aeroporto de destino mais de 24 horas depois do horário, desconfigurando o mero aborrecimento.

Destarte, patente falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Nesse sentido, certa a responsabilidade pela indenização dos danos extrapatrimoniais causados, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Quanto ao valor do dano moral, há tempos a jurisprudência sedimentou o escopo de atender a dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Por fim, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como a gravidade e a repercussão dos fatos e a intensidade e os efeitos da lesão.

Justamente por isso que na sua valoração, observando a finalidade didático-pedagógica, deve ser evitado o valor excessivo ou ínfimo (proibição do excesso e da proteção deficiente), objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva no sistema de consumo.

Considerando todos esses vetores e as nuances do caso, entendo que os valores arbitrados pelo juízo sentenciante encontra-se em consonância com outras causas semelhantes, atendendo perfeitamente aos critérios pedagógico-sancionadores, compensando adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)